Tribunal: TJDFT
Processo: 0740106-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO OBTENÇÃO DE PROVEITO ECONÔMICO DIRETA E IMEDIATAMENTE ESTIMÁVEL. EXCEPCIONAL FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o DO CPC/2015. SENTENÇA REFORMADA.
1. Produção antecipada de provas é admitida quando haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, ou quando a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, ou mesmo quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação (art. 381 do CPC/2015).
2. Pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação. Conforme previsto no art. 382, § 4o do CPC/2015, no procedimento da produção antecipada de provas não se admite defesa ou recurso. Assim, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, quando demonstrada recusa administrativa ou configurada a resistência à pretensão do autor. Precedentes.
3. No caso, caracterizada resistência inicial do apelado ao fornecimento dos documentos pretendidos, que são de interesse da parte autora e, inclusive, já haviam sido previamente solicitados na via administrativa, meses antes do ajuizamento da presente ação, a evidenciar relutância no atendimento da pretensão tanto na via extrajudicial, quanto administrativa. Configurada, ainda, litigiosidade qualificada pela expressa insurgência contra o atendimento da pretensão, indo além do mero desempenho habitual do contraditório relativo à prestação de informações relevantes como condição inerente ao regular exercício do direito de defesa pela parte demandada. Diante desse contexto, evidenciada resistência à exibição dos documentos solicitados, cabível a condenação do requerido/apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
4. No que concerne à base de cálculo para incidência da verba honorária, é assente no STJ o entendimento de que fixação dos honorários deve estrita observância ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC/2015, devendo ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, obedecendo à seguinte ordem de vocação: a) em primeiro lugar, com base no valor da condenação; b) em segundo lugar, não havendo condenação, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; c) como terceira hipótese, não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa; d) por último, nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, a verba honorária será fixada por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do mesmo artigo (STJ. REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
5. Na ação de exibição de documentos, rito especial, além de não haver provimento jurisdicional de natureza condenatória, não é possível estimar o proveito econômico pretendido, pois não se discute o contrato celebrado entre as partes, nem há impacto patrimonial imediato que decorra diretamente da ação. Logo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa nos termos do art. 85, § 8o do CPC/2015. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.